Tribunal: TJMT
Processo: 1005348-91.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005348-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JOAO SOARES DE CAMPOS - CPF: 107.491.601-87 (AGRAVANTE), ALTAIR FIGUEIREDO DA PAIXAO - CPF: 010.989.611-45 (AGRAVADO), ELENICE MARIA BORGES - CPF: 434.164.896-91 (ADVOGADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

JOAO SOARES DE CAMPOS

A
GRAV
ADO(S):

ALTAIR FIGUEIREDO DA PAIXAO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA IDOSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a expedição de certidão de crédito para que o exequente promovesse, por meios próprios, a negativação do executado, indeferiu a utilização do SERASAJUD e de buscas em sistemas de registros imobiliários ou patrimoniais e condicionou a análise de pesquisa de ativos via SISBAJUD à apresentação de memorial consolidado do débito.

O agravante sustentou que a decisão compromete a efetividade da tutela executiva, ao transferir-lhe o ônus de localizar bens do executado, em afronta aos princípios da cooperação e da efetividade, destacando, ainda, sua condição de pessoa idosa e beneficiária da gratuidade da justiça.

Recurso admitido, presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítimo atribuir exclusivamente ao exequente a realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do executado, com indeferimento dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Judiciário; e (
ii
) saber se é razoável condicionar a eventual busca de ativos via SISBAJUD à prévia apresentação de demonstrativo atualizado do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 4º do Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa, ao passo que o art. 6º consagra o princípio da cooperação, impondo atuação voltada à obtenção de provimento jurisdicional justo e efetivo.

6. Na fase executiva, tais diretrizes assumem especial relevo, não se mostrando compatível com a lógica cooperativa do processo atribuir exclusivamente ao exequente o encargo de promover diligências patrimoniais que dependem, em larga medida, do acesso a ferramentas institucionais disponibilizadas ao próprio Poder Judiciário.

7. Embora o exequente deva atuar com diligência no impulso dos atos executivos, essa circunstância não autoriza a retração da atividade jurisdicional na adoção de providências idôneas à localização de bens penhoráveis, especialmente quando
expressamente requeridas e pertinentes ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

8. Nos termos dos
arts
. 789 e 797 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, desenvolvendo-se a execução no interesse do credor, de modo que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui medida legítima para a concretização da tutela jurisdicional executiva.

9. A condição do agravante como pessoa idosa e beneficiária da gratuidade da justiça reforça a necessidade de atuação jurisdicional efetiva, pois a prioridade prevista no art. 71 da Lei nº 10.741/2003 e a gratuidade prevista no art. 98 do CPC não se compatibilizam com a imposição de custeio e realização, por meios próprios, de diligências extrajudiciais quando há instrumentos judiciais aptos a propiciar resultado mais eficaz.

10. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial prestigia a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais para sua adoção.

11. A exigência de apresentação de memorial atualizado do débito, para fins de eventual pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, não é, em si, desarrazoada, pois se destina à adequada delimitação do valor perseguido em eventual constrição.

12. Não se admite, contudo, que tal providência seja utilizada como fundamento para inviabilizar, de forma indefinida, o regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução, com a adoção dos meios eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário, observada, quanto ao SISBAJUD, a prévia atualização do débito, se ainda pendente.

Teses de julgamento: “1. A utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário não pode ser afastada sob o fundamento de que compete exclusivamente ao exequente diligenciar, por meios próprios, na localização de bens do devedor, porquanto tais ferramentas concretizam os princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo. 2. A exigência de demonstrativo atualizado do débito para eventual pesquisa de ativos via SISBAJUD é legítima, desde que não seja utilizada para inviabilizar, de forma indefinida, o regular prosseguimento da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 6º, 98, 789, 797 e 85, § 11; Lei nº 10.741/2003, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, 2ª Turma, j. 10/05/2022; TJMT, N.U 1030993-55.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2025, pub. DJE 22/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
João Soares de Campos
, contra decisão interlocutória (ID.
218993217
– Autos de Origem nº
0000576-60.2013.8.11.0032
), proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
, que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
oriundo de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, determinou a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente promovesse, por meios próprios, a negativação do executado, indeferiu a utilização do SERASAJUD e as buscas em sistemas de registros imobiliários ou patrimoniais, além de condicionar a análise de busca de ativos via SISBAJUD à apresentação de memorial consolidado do débito, sob os seguintes fundamentos:

“[...] 1 - Analisando os autos CHAMO O FEITO À ORDEM para modificar parcialmente a decisão de ID 203662650, tão somente para DETERMINAR a expedição da certidão de crédito para que a parte exequente, por seu esforço e meios próprios, promova a inserção dos dados do devedor nos cadastros de restrição de crédito, restando INDEFERIDA a utilização do SERASAJUD, facultando-se à parte exequente diligenciar por si mesma nos órgãos de proteção ao crédito munida da respectiva certidão para negativação dos dados.

2 - Em análise às petições de ID 205573323 e ID 207180946, INDEFIRO o pedido de buscas em sistemas de registros imobiliários ou patrimoniais, porquanto tais títulos, especialmente os registros imobiliários, são públicos, estão disponíveis para consulta e busca
à
qualquer pessoa que procurar um tabelionato e efetuar o pagamento da taxa respectiva.

Com efeito, destaco, ainda, que existe atualmente uma infinidade de sistemas informatizados que estão à disposição da parte, assim como de seus patronos, para que diligenciem no âmbito extrajudicial para localizar bens passíveis de penhora, como por exemplo o Registro de Imóveis do Brasil, mantido pelas
associações de Notários e Colégios de Registradores Imobiliários, e que podem ser utilizados pela parte exequente, não sendo plausível a tentativa de relegar ao Poder Judiciário o ônus de procurar bens passiveis de penhora, quando o interesse é individual e absolutamente disponível, transacionável e meramente patrimonial do credor.

3 - Com relação ao pedido de busca de ativos por meio do Sistema SISBAJUD, condiciono sua análise à apresentação de memorial consolidado do débito exequendo até os dias atuais, viabilizando assim que a realização da busca se dê com os valores atualizados da dívida. [...]” (ID. 218993217).

Em razões recursais (ID. 345243380), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida, ao transferir ao exequente o ônus de promover, por meios próprios, a localização de bens do executado, incorreu em cerceamento de defesa e violação ao princípio da cooperação, além de afrontar a efetividade da tutela jurisdicional, sobretudo porque se trata de parte beneficiária da gratuidade da justiça e pessoa idosa, a quem se assegura proteção especial nos termos do Estatuto do Idoso; aduz, ainda, que a utilização dos sistemas judiciais de pesquisa patrimonial constitui medida necessária ao regular prosseguimento da execução, razão pela qual requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sobreveio decisão monocrática (ID. 346161381), que indeferiu o pedido liminar, ao fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da tutela recursal, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a decisão agravada não implicou extinção da execução nem inviabilizou, em definitivo, a adoção de medidas constritivas.

A parte agravada não apresentou
contrarrazões

(ID.
352745876
)
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir parte incapaz
.

Recurso tempestivo, conforme reconhecido na decisão de ID.
346161381
e preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOAO SOARES DE CAMPOS

AGRAVADO(S):

ALTAIR FIGUEIREDO DA PAIXAO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
João Soares de Campos
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT
, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº
0000576-60.2013.8.11.0032
, por meio da qual foi determinada a expedição de certidão de crédito para que a parte exequente promovesse, por meios próprios, a negativação do executado, indeferida a utilização do SERASAJUD e das buscas em sistemas de registros imobiliários ou patrimoniais, bem como condicionada a análise de bloqueio via SISBAJUD à apresentação de memorial atualizado do débito.

Em síntese, consignou o Juízo de origem que a parte exequente poderia diligenciar extrajudicialmente para localização de bens passíveis de penhora, por se tratar de informações acessíveis ao público mediante requerimento e pagamento das taxas correspondentes. Assentou, ainda, que não seria plausível transferir ao Poder Judiciário o ônus de localizar patrimônio do devedor, quando presente interesse de natureza individual, disponível e patrimonial do credor.

No que se refere à pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, a decisão recorrida condicionou sua apreciação à apresentação de memorial consolidado do débito exequendo, a fim de viabilizar eventual constrição com base em valor atualizado.

Insurge-se o agravante contra tal deliberação, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida compromete a efetividade da tutela executiva, ao transferir-lhe o ônus de promover, por meios próprios, a localização de bens do executado, em afronta
ao princípio da cooperação, à proteção conferida à pessoa idosa e à gratuidade da justiça.

Pois bem.

A insurgência merece acolhimento.

Com efeito, o art. 4º do Código de Processo Civil assegura às partes o direito à solução integral do mérito em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. De igual modo, o art. 6º do mesmo diploma consagra o princípio da cooperação, impondo a todos os sujeitos do processo atuação voltada à obtenção de provimento jurisdicional justo e efetivo.

Na fase executiva, tais diretrizes assumem especial relevo, porquanto a prestação jurisdicional apenas se exaure com a concreta satisfação do direito reconhecido em juízo. Nessa perspectiva, não se revela consentâneo com a lógica cooperativa do processo atribuir, exclusivamente ao exequente, o encargo de promover diligências patrimoniais que, em larga medida, dependem do acesso a ferramentas institucionais disponibilizadas ao próprio Poder Judiciário.

É certo que a parte exequente também deve agir com diligência no impulso dos atos executivos. Todavia, essa circunstância não autoriza a completa retração da atividade jurisdicional na adoção de providências idôneas à localização de bens penhoráveis, sobretudo quando expressamente requeridas e pertinentes ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

Não se pode perder de vista, ademais, que o processo executivo se desenvolve no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, respondendo o devedor, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, na forma do art. 789 do mesmo diploma. Nesse contexto, a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui medida legitimamente voltada à concretização da tutela jurisdicional executiva.

A situação dos autos reclama atenção ainda mais acentuada. Isso porque o agravante afirma ser pessoa idosa, nascida em 17/03/1946, além de beneficiário da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 71 da Lei nº 10.741/2003, é assegurada prioridade na tramitação dos processos e na prática dos atos e diligências judiciais em que figure como parte pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Tal prerrogativa, contudo, não deve ser compreendida de forma meramente formal, restrita ao simples
andamento do feito, mas, sim, como diretriz voltada à prestação jurisdicional célere, útil e efetiva.

De igual modo, a gratuidade da justiça, prevista no art. 98 do Código de Processo Civil, destina-se a afastar obstáculos econômicos ao acesso substancial à tutela jurisdicional. Nessa linha, não se mostra razoável impor à parte beneficiária do favor legal o custeio e a realização, por meios próprios, de diligências extrajudiciais voltadas à localização de patrimônio do executado, especialmente quando há instrumentos judiciais aptos a viabilizar resultado mais eficaz e consentâneo com a efetividade da execução.

Assim, ao indeferir, de forma ampla, a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Judiciário, ao fundamento de que incumbiria à própria parte diligenciar extrajudicialmente para localizar bens do devedor, a decisão agravada destoa dos princípios da cooperação, da efetividade e da duração razoável do processo, além de desconsiderar a prioridade legal assegurada à pessoa idosa e a proteção inerente à gratuidade da justiça.

Nesse caminho,

o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
“
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica”
(STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022).

Logo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, tem se posicionado com intuito de viabilizar a efetiva prestação jurisdicional
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. PESQUISA EM NOME DE TERCEIROS NÃO PARTES. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB E SREI. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais através dos sistemas SISBAJUD, CCN-BACEN, INFOJUD, CENSEC, CNIB, PREVJUD e SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório pelo prazo de um ano.

2. A agravante relata dificuldades em localizar bens do executado, tendo sido realizadas anteriormente pesquisas nos sistemas SISBAJUD
e RENAJUD com resultados negativos ou bloqueio de valores ínfimos, além da localização de três imóveis já gravados com penhoras anteriores cujos valores superam a avaliação dos bens.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é viável a realização de pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado, pessoa que não integra a relação processual executiva; e (
ii
) saber se a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça pode ser autorizada sem a comprovação prévia da existência de bens ou alteração da situação financeira do executado, considerando as tentativas anteriores infrutíferas de localização de patrimônio.

III. Razões de decidir

4. A pretensão de realizar pesquisas patrimoniais em nome da esposa do executado encontra-se preclusa, tendo em vista que tal pedido foi anteriormente indeferido pelo juízo de primeiro grau sem que houvesse insurgência recursal tempestiva, operando-se os efeitos da preclusão temporal conforme estabelece o artigo 507 do Código de Processo Civil.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constitui ferramenta essencial para a efetividade da execução, dispensando-se o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais ou a comprovação antecipada da existência de bens, desde que objetivem a satisfação do crédito exequendo.

6. A pesquisa via sistema CCS-BACEN revela-se desnecessária quando já realizada consulta através do SISBAJUD, uma vez que este sistema engloba as informações daquele, conforme entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal de Justiça.

7. A utilização do sistema PREVJUD para verificação de vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários mostra-se incabível na hipótese, considerando que eventual percepção de salário ou benefício previdenciário seria, em regra, protegida pela impenhorabilidade legal, não contribuindo para a satisfação do crédito executado.

8. Os sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI constituem instrumentos legítimos e adequados para a investigação patrimonial, harmonizando-se aos princípios da efetividade processual e da cooperação judiciária, especialmente considerando que a execução se prolonga desde 2020 sem localização satisfatória de bens penhoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido em parte e, nesse ponto, parcialmente provido para reformar em parte a decisão agravada, determinando a realização de pesquisas patrimoniais em nome do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI.

Tese de julgamento: "1. A realização de pesquisas patrimoniais em nome de terceiros não integrantes da relação processual executiva, quando anteriormente indeferida sem insurgência recursal, encontra-se preclusa nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 2. A utilização dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD, CENSEC, CNIB e SREI para investigação patrimonial dispensa o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais e a comprovação antecipada da existência de bens, constituindo instrumentos essenciais para a efetividade da execução. 3. A consulta ao sistema CCS-BACEN é desnecessária quando já realizada pesquisa pelo SISBAJUD, que
engloba as mesmas informações. 4. A pesquisa via PREVJUD é incabível quando ausentes indícios de alteração patrimonial e o objeto da investigação se restringe a rendimentos protegidos pela impenhorabilidade legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 507, 797 e 866; Provimento CNJ nº 18/2012; Provimento CNJ nº 39/2015; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10/05/2022; STJ, REsp 1.721.648/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24/04/2018; TJ-MT, AI 1017972-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024.

(N.U 1030993-55.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Cumpre assinalar, por outro lado, que a exigência de apresentação de memorial atualizado do débito, para fins de eventual pesquisa de ativos por meio do SISBAJUD, não se mostra, em si, desarrazoada, uma vez que se destina à adequada delimitação do montante perseguido em eventual constrição. O que não se admite, contudo, é que tal providência seja utilizada como fundamento para inviabilizar, de forma indefinida, o regular prosseguimento da execução.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão recorrida, a fim de assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a utilização dos meios eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens do executado, observada, quanto à eventual busca de ativos via SISBAJUD, a necessidade de apresentação de demonstrativo atualizado do débito, caso ainda não juntado aos autos.

Conclusão.

Diante do exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão agravada
e determinar o regular prosseguimento da execução, com a adoção dos meios eletrônicos de pesquisa patrimonial disponíveis ao Poder Judiciário, observada, quanto ao SISBAJUD, a prévia atualização do débito, se ainda pendente.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026